Tribunal: TJSP
Processo: 2245957-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens. Superveniência de decisão que julgou procedente o pedido formulado no incidente, desconsiderou a personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão das empresas no polo passivo da execução. Determinação de busca de ativos e bens pelo Sisbajud e Renajud nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens. Superveniência de decisão que julgou procedente o pedido formulado no incidente, desconsiderou a personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão das empresas no polo passivo da execução. Determinação de busca de ativos e bens pelo Sisbajud e Renajud nos autos da execução. Perda intercorrente do objeto do recurso. Recurso prejudicado.